Tribunal: TJSP
Processo: 2171780-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção.
Natureza do crime e pena mínima. Requisito objetivo não preenchido. Elementos probatórios sugerem conduta profissional do paciente, que não se coaduna com o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06), e contrariam o requisito subjetivo. Inteligência do art. 28-A, caput, e §§ 1o e 2o, II, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Inocorrente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.
Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2171780-76.2020.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. Paciente denunciado como incurso no crime de tráfico ilícito de drogas. Pedido da Defensoria Pública de aplicação superveniente do art. 28-A, caput, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, para que o paciente seja beneficiado com acordo de não persecução penal. Recusa do Ministério Público em propor o acordo, pela natureza do crime e sua pena

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. Paciente denunciado como incurso no crime de tráfico ilícito de drogas. Pedido da Defensoria Pública de aplicação superveniente do art. 28-A, caput, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, para que o paciente seja beneficiado com acordo de não persecução penal. Recusa do Ministério Público em propor o acordo, pela natureza do crime e sua pena mínima, e por haver elementos que indicam conduta habitual, reiterada ou profissional.
Hipótese de denegação da ordem.
Inexistência de direito subjetivo do réu. Necessário traçar um paralelo interpretativo com a suspensão condicional do processo, para afirmar que cabe ao Ministério Público o poder-dever de admitir ou repudiar o acordo de não persecução penal, mediante apreciação motivada das circunstâncias e requisitos que eventualmente possam autorizar a tentativa de sua implementação.
Natureza do crime e pena mínima. Requisito objetivo não preenchido. Elementos probatórios sugerem conduta profissional do paciente, que não se coaduna com o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06), e contrariam o requisito subjetivo. Inteligência do art. 28-A, caput, e §§ 1o e 2o, II, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Inocorrente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2171780-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
LUIZ RAMOS DE JESUS NETO, é impetrado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38210
COMARCA: São Paulo
HABEAS CORPUS No 2171780-76.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
PACIENTE: Luiz Ramos de Jesus Neto
IMPETRADO: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
SGOF
HABEAS CORPUS CRIMINAL. Paciente denunciado como
incurso no crime de tráfico ilícito de drogas. Pedido da
Defensoria Pública de aplicação superveniente do art. 28-A,
caput, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, para que o paciente seja beneficiado com acordo de
não persecução penal. Recusa do Ministério Público em propor
o acordo, pela natureza do crime e sua pena mínima, e por
haver elementos que indicam conduta habitual, reiterada ou
profissional.
Hipótese de denegação da ordem.
Inexistência de direito subjetivo do réu. Necessário traçar um
paralelo interpretativo com a suspensão condicional do
processo, para afirmar que cabe ao Ministério Público o poder-
dever de admitir ou repudiar o acordo de não persecução penal,
mediante apreciação motivada das circunstâncias e requisitos
que eventualmente possam autorizar a tentativa de sua
implementação.
Natureza do crime e pena mínima. Requisito objetivo não
preenchido.
Elementos
probatórios
sugerem
conduta
profissional do paciente, que não se coaduna com o tráfico
privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06), e contrariam o
requisito subjetivo. Inteligência do art. 28-A, caput, e §§ 1o e
2o, II, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro
de 2019.
Inocorrente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por
parte da autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ordem denegada.
Trata-se de “Habeas Corpus” criminal impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Luiz Ramos de Jesus Neto,
sendo apontado como autoridade coatora o Procurador Geral de Justiça.
Sustenta a impetrante: (i) paciente indiciado como incurso nas
penas do delito de tráfico; (ii) Ministério Público, em primeiro grau, recusou propor o
acordo de não persecução penal em razão da gravidade abstrata do delito; (iii) a
Procuradoria Geral de Justiça manteve a negativa e ainda argumentou que não seria
possível o acordo ante a pena mínima cominada ao delito, superior a 04 anos, e pelo
fato do paciente ter passagem pela Vara Especializada da Infância e Juventude; (iv)
natureza hedionda ou equiparada da conduta não impede o pacto; (v) necessidade e
suficiência para a reprovação e prevenção do crime, conforme consta no art. 28-A,
representam termos vagos que não podem ser interpretados em desfavor do investigado;
(vi) princípio da taxatividade; (vii) ausência de fundamentação adequada; (viii)
necessidade de observância do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, que traz
efetiva causa especial de diminuição de pena, a qual deve ser considerada para o
encontro real da pena mínima cominada aos acusados de tráfico de drogas que sejam
primários, com bons antecedentes, que não integram organização criminosa e não se
dediquem à atividade criminosa; (ix) neste caso a pena mínima seria de 01 ano e 08
meses; (x) requer que seja determinada a oferta do acordo de não persecução penal; (xi)
subsidiariamente, seja determinada nova abertura de vista ao Ministério Público, para se
manifestar sobre o cabimento do acordo de não persecução penal, sem considerar os
argumentos inidôneos; (xiv) pede liminarmente a suspensão do andamento da
persecução penal até o julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (f. 56/60). O Procurador Geral de
Justiça prestou informações (f. 68/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ordem é de ser denegada.
Dispõe o inciso LXVIII do art. 5o da CF: “Conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Dispõe o invocado art. 28-A, caput, do CPP, incluído pela Lei
no 13.964, de 24 de dezembro de 2019: “Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente:” (g.n.).
Preconiza o § 1o: “Para aferição da pena mínima cominada ao
delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto”.
Prescreve ainda o § 2o, II: “O disposto no caput deste artigo não
se aplica nas seguintes hipóteses: - se o investigado for reincidente ou se houver
elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;” (g.n.).
Afigura-se necessário traçar um paralelo interpretativo com a
suspensão condicional do processo, para afirmar que cabe ao Ministério Público o poder-
dever de admitir ou repudiar o acordo de não persecução penal, mediante apreciação
motivada das circunstâncias e requisitos que eventualmente possam autorizar a tentativa
de sua implementação.
Nesse sentido, proclama o STJ: "[A] suspensão condicional do
processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério
Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a
possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentada" (AgRg no AREsp n. 607.902/SP, relator Ministro GURGEL DE
FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016)” (AgRg no HC
504074/SP, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO j. 13.08.2019).
Posicionamento que não destoa da orientação do STF, conforme
tópico de ementa abaixo transcrito:
Habeas corpus. Penal. Condenação pelos crimes de lesão
corporal (CP, art. 129) e desacato (CP, art. 331). Dosimetria de
pena. Fixação da pena-base do crime de desacato acima do
mínimo legal. Fundamentação idônea. Alegado bis in idem. Não
ocorrência. Suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no
9.099/95). Não cabimento. Fundamentada recusa do Ministério
Público em propor o benefício. Aceitação da recusa pela
autoridade judicial. Possibilidade. Precedentes. Natureza de
transação processual da suspensão condicional do processo.
Inexistência de direito público subjetivo à aplicação do art. 89 da
Lei
9.099/95.
Precedentes.
Constrangimento
ilegal
não
evidenciado. Ordem denegada. (..) 5. Quanto à pretendida
concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei
no 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que
o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma
devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o
Juiz concorda com a recusa (HC no 89.842/SP, Primeira Turma,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse
entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado. 6. É
pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo
tem natureza de transação processual, não existindo, portanto,
direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei
9.099/95 (HC no 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC no 101.369/SP, Primeira
Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11). 7. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(HC no 129346/ES, 2a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j.
11.05.2016, g.n.).
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIICADO, DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL
GRAVE. PRETENDIDO DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI No 9.099/95)
OU À SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CP). ORDEM
DENEGADA. O benefício da suspensão condicional do processo
não traduz direito subjetivo do acusado. Presentes os pressupostos
objetivos da Lei no 9.099/95 (art. 89) poderá o Ministério Público
oferecer a proposta, que ainda passará pelo crivo do magistrado
processante. Em havendo discordância do juízo quanto à negativa
do Parquet, deve-se aplicar, por analogia, a norma do art. 28 do
CPP, remetendo-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 696/STF). Não há que se falar em obrigatoriedade do
Ministério Público quanto ao oferecimento do benefício da
suspensão condicional do processo. Do contrário, o titular da
ação penal seria compelido a sacar de um instrumento de índole
tipicamente transacional, como é o sursis processual. O que
desnaturaria o próprio instituto da suspensão, eis que não se
pode falar propriamente em transação quando a uma das partes
(o órgão de acusação, no caso) não é dado o poder de optar ou
não por ela. Também não se concede o benefício da suspensão
condicional da execução da pena como direito subjetivo do
condenado, podendo ela ser indeferida quando o juiz processante
demonstrar, concretamente, a ausência dos requisitos do art. 77
do CP. Ordem denegada. (HC no 84342/RJ, 1a Turma, Rel. Min.
CARTOS BRITTO, j. 12.04.2005, g.n.).
A Ministra CÁRMEN LÚCIA do Supremo Tribunal Federal,
em decisão denegatória de seguimento de habeas corpus, proferida em 28.05.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim se pronunciou a respeito do tema: “Nos termos do art. 28-A, do Código de
Processo Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, 'o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal', não se tratando, à semelhança da suspensão
condicional do processo, de direito subjetivo do acusado, mas dever-poder do
Ministério Público, titular da ação penal, ao qual cabe, com exclusividade, analisar a
possibilidade de aplicação daquele instituto, desde que fundamentadamente (HC n.
129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.4.2016; de HC n. 84.352, Relator o
Ministro Ayres Britto; DJ de 23.6.2006; HC n. 83.458, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, DJ de 6.2.2003; HC no 101.369/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de
28.11.11, entre outros). Como se extrai da terminologia mesma do instituto tem-se
'acordo' de não persecução penal, não se vislumbrando, portanto, ilegalidade no
despacho quando, por acréscimo, assenta-se óbice formal de aplicação do benefício a
processo que tenha percorrido todas as instâncias processuais” (HC no 186289/RS,
g.n.).
Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, inclusive do
Órgão Especial, perfilham o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores quanto à
possibilidade de recusa do Ministério Público em celebrar o acordo de não persecução
penal, como na hipótese da suspensão condicional do processo, conforme ementas a
seguir reproduzidas:
HABEAS CORPUS - Recusa do Ministério Público de formular
proposta de “acordo de não persecução penal” (art. 28-A do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964, de
2019, que “aperfeiçoa a legislação penal e processual penal”)
a réu incurso nas penas do art. 180 do CP - Autos remetidos à
Procuradoria Geral de Justiça a pedido da Defensoria Pública,
para revisão da recusa ministerial (art.. 28-A, § 14 do CPP) -
Manutenção do ato pelo Procurador Geral da Justiça -
Insatisfação pela Defesa Impetração do Habeas Corpus
objetivando seja concedida a ordem “para determinar a oferta
do acordo de não persecução penal ou, não sendo assim, a
abertura de vista ao MPESP para se manifestar sobre o
cabimento do acordo..., desconsiderando a argumentação
inidônea anteriormente esposada” - Descabimento - Acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não persecução penal que não constitui direito subjetivo do réu,
mas faculdade e prerrogativa institucional do Ministério
Público, titular da ação penal, a quem cabe a sua análise e
proposta, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, preenchidos os requisitos legais (arts. 28 e
28-A do CPP) - Jurisprudência da Corte Suprema e deste
Tribunal Paciente denunciado que não preenche os requisitos
da norma de regência - Ausência de ilegalidade ou abuso de
poder (art. 5o, LXVIII, CF) ou mesmo de constrangimento ilegal
- Ordem denegada (HC no 2098427-03.2020.8.26.0000, Órgão
Especial, Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI, j. 29.07.2020).
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-
Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por
Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução
penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegação de ilegalidade.
Rejeição. Crime não confessado, e pena mínima cominada
superior a 4 anos. Requisitos legais não preenchidos. Ademais,
em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o
oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser objeto
de imposição ao órgão acusador, pois não constitui direito
subjetivo do acusado, e sim prerrogativa institucional do
Ministério Público, quando seu representante reputar a medida
suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedentes.
Ordem denegada (HC no2118710-47.2020.8.26.0000, Órgão
Especial, Rel. Des. FERREIRA RODRIGUES, j. 15.07.2020).
HABEAS CORPUS. Peculato continuado - Recusa Ministerial
quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal.
Fundamentação idônea ao caso concreto. Paciente que não
preencheu os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo
Penal. Ausência de direito subjetivo. Faculdade do Ministério
Público como titular da ação penal. Precedentes. ORDEM
DENEGADA. (HC no 2062376-90.2020.8.26.0000, 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE
FREITAS, j. 09.06.2020).
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo concurso de agentes
Preliminar de nulidade Acordo de não persecução penal
Recusa por parte do representante do Ministério Público, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificada
Furto praticado em escola pública
Alta
reprovabilidade da conduta Instituto despenalizador que é uma
prerrogativa institucional do Ministério Público, e não um direito
subjetivo do réu Não se pode falar em 'acordo' quando o órgão
acusador é obrigado a propô-lo Preliminar rejeitada Mérito
Provas suficientes às condenações
Confissão dos acusados
Danilo e Jean Negativa do corréu Ricardo isolada nos autos
Consistentes depoimentos dos policiais civis
Penas bem
justificadas Regime prisional semiaberto imposto ao acusado
Ricardo, com fundamento na sua reincidência
Rejeitada a
preliminar,
recurso
desprovido.
(Apelação
no
0049576-21.2014.8.26.0050, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, j. 07.05.2020).
O acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP, redação da
lei 13.964/2019) não é direito subjetivo do acusado, mas, sim, um
poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem
cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação
do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada
(HC no 2062265-09.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. COSTABILE E SOLIMENE, j. 28.04.2020).
Como visto, da mesma forma que na suspensão condicional do
processo, inexiste no âmbito do acordo de não persecução penal o direito subjetivo do
réu à sua celebração, que depende do preenchimento dos requisitos legais, segundo
apreciação motivada do órgão acusatório.
A recusa ministerial em formalizar proposta de acordo ostenta
fundamentação idônea, conforme se infere das manifestações exaradas pelo Promotor
de Justiça oficiante e pelo Procurador Geral de Justiça (f. 87/89 e 93/99).
A contrariedade encontra supedâneo na pena mínima para
tráfico ilícito de drogas ser de cinco anos, requisito objetivo, e na existência de
elementos que sugerem conduta habitual, reiterada ou profissional, circunstâncias que
vedam, em tese, a configuração de tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/06) e descumprem requisito subjetivo para a celebração da transação almejada.
Assim asseverou de forma justificada o Ministério Público em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira instância:
“Desta forma, a apreensão de considerável quantidade de drogas
diversas é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo,
pela dedicação do agente a atividades delitivas, afastando a
minorante e impossibilitando o acordo de não persecução penal”
(f. 25, f. 48 dos autos principais).
Também o Procurador Geral de Justiça pontificou:
“Embora se cuide de delito cometido sem violência ou grave
ameaça e tenha havido a confissão da conduta, é certo que se
trata de crime equiparado a hediondo, com nefastos efeitos na
sociedade, bem como a própria fala do denunciado demonstra que
se dedica à traficância.
Acrescente-se que não está preenchido outro requisito objetivo,
uma vez que se trata de infração penal com pena mínima superior
a 4 (quatro) anos; com efeito, cuida-se de imputação de crime de
tráfico de drogas, na modalidade fundamental (art. 33, caput, da
Lei n.o 11.343/06).
Foram apreendidas com o acusado 190 (cento e noventa) porções
de cocaína (83,9g), 64 (sessenta e quatro) porções de maconha
(77g) e 05 (cinco) frascos de lança-perfume (40ml), além da
quantia de R$ 1.352,00 (mil, trezentos e cinquenta e dois reais) em
espécie (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo de
constatação de fls. 14/17 e exame químico-toxicológico de fls.
56/58).
Trata-se de quantidade relevante, 259 (duzentos e cinquenta e
nove) porções de drogas variadas (com grande quantidade de
cocaína, substância que produz efeitos nefastos ao indivíduo e à
sociedade), as quais estavam individualizadas para pronta entrega
a terceiros, além de quantia em dinheiro, restando evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade de praticar o comércio espúrio.
Ademais, é certo que, por ocasião da prisão em flagrante, LUIZ
confessou que estava traficando. Confirmou a versão na
Delegacia,
esclarecendo
que realmente estava no local
“trabalhando” e que recebe em torno de R$ 300,00 (trezentos
reais) ou R$ 400,00 (quatrocentos reais) para trabalhar das 08h00
às 20h00, alegando que fica em média com 10% (dez por cento)
do valor do que vende, corroborando que estava com quantia em
dinheiro proveniente da venda das drogas (fls. 06).
Observe-se, ainda, que restou consignado na audiência de
custódia que LUIZ confirmou que já havia sido apreendido,
quando menor, pela prática de tráfico de drogas, a indicar que faz
da traficância seu meio de vida (fls. 32/36).
Assim, a forma como se deram os fatos, bem como a quantidade,
variedade de substâncias apreendidas e a forma de
acondicionamento, além da confissão informal do réu e a
apreensão de alta quantia de dinheiro em espécie, demonstram a
dedicação profissional à atividade ilícita, tornando inviável, data
venia, a incidência da regra constante do art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
(...)
E a despeito de ser LUIZ réu primário, cumpre lembrar que a
primariedade técnica não outorga direito subjetivo do acusado à
propositura do acordo pelo Ministério Público, conforme já
exposto.
No caso concreto, repise-se que os elementos trazidos aos autos
indicam envolvimento com o mundo do tráfico de drogas de
forma profissionalizada, com horário de trabalho, salário e
porcentagem sobre a venda, havendo notícia que está inserido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estrutura do comércio espúrio desde a adolescência, indícios que
apontam para conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, presente o óbice subjetivo previsto no art. 28-A, § 2o,
II, do Código de Processo Penal” (f. 45/46 e 48, f. 108/109 e 111
dos autos principais, g.n.).
Tais elementos denotam a ausência de substrato jurídico capaz de
autorizar a concessão da pretensão suspensiva da persecução penal, uma vez que não se
vislumbra de plano a existência de risco de coação à liberdade de locomoção do
paciente, por ilegalidade ou abuso de poder.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
JAMES SIANO
Relator.